Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS DOCUMENTAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não houve omissão, pois o acórdão apreciou devidamente as questões apresentadas, expondo de forma clara e coerente que houve preclusão temporal em relação à produção e à apresentação de prova documental, motivo do não conhecimento dos documentos juntados.
3. A fundamentação adequada não demanda manifestação específica e exaustiva sobre todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que exponha as razões determinantes para a formação do convencimento do magistrado.
4. Ausentes os vícios alegados, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.